Tribunal: TJES
Processo: 5024024-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024024-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por CLARO S/A, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, em razão de desproporcionalidade no valor originário da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 23.765,13 foi fixada de maneira proporcional e razoável; (ii) estabelecer se o Município faz jus ao reconhecimento da sucumbência mínima, com a atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais à Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos, incluindo multas aplicadas pelo PROCON, deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Poder Judiciário reduzir o valor da sanção quando esta se mostrar desarrazoada ou desproporcional.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto 2.181/97, a fixação de multas deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado. No presente caso, a multa aplicada se revelou excessiva frente às peculiaridades da infração e às condições econômicas da empresa sancionada.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de redução da multa quando ela extrapola os limites da razoabilidade, assumindo caráter confiscatório ou desproporcional, o que se verificou no caso em tela.

A alegação de sucumbência mínima por parte do Município não se sustenta, uma vez que a multa foi reduzida em mais de 50%, configurando sucumbência parcial significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando esta se mostrar desproporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há reconhecimento de sucumbência mínima quando a parte vencedora logra reduzir a multa em mais de 50% do valor originário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 56 e 57; Decreto 2.181/97, art. 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.305-ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 0011994-27.2018.8.08.0024, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0023445-54.2015.8.08.0024, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024024-67.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 9377288, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que ,no âmbito da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por CLARO S/A em desfavor do Município de Vitória/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9377293), o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), argumentando ter sido fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência mínima e atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à Apelada.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON) tem sido enfrentada com muita frequência pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos.

Primeiramente é necessário pontuar que o controle judicial sobre os atos da Administração Pública é exclusivamente de legalidade, pois ao Poder Judiciário compete confrontar os atos administrativos com a lei e com a Constituição.

Ademais, há a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, razão pela qual concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em tais casos, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Compulsando os autos, verifica-se, “in casu”, que em que pese a dosimetria das multas ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao processo administrativo n° 1248/2014 (FA 0114-005.773-6).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Assim sendo, ponderando as peculiaridades da situação examinada, entendo, tal qual o MM Juiz de piso, que se mostra não apenas possível, como devida, a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

E
m sua respeitável sentença o juízo
a quo
fundamenta:

“Assim sendo, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei.

A despeito de tais critérios, o Processo Administrativo no. 757063/2021 (FA no. 0114-005.773-6) culminou na aplicação de penalidade no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos); o que, em meu entendimento, mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico da requerente, se mostra desproporcional.

Desta forma, constatada a desproporcionalidade da penalidade aplicada, cabe-me o dever de fixar o valor adequado da multa”.

No mesmo sentido assim já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
. 1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. 2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada. 3.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$41.131,95) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários.

(TJES. Apelação cível n. 0011994-27.2018.8.08.0024. Relator: DEBORA
MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Julg.: 17/05/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. VIOLAÇÃO PELO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97. VIOLAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. O Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas. 2. O artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa. 3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessivo e incompatível com as peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso desprovido.
(TJES.APELAÇÃO CÍVEL n. 0023445-54.2015.8.08.0024. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Jul.: 19/04/2024).

Por fim, o Município pugna
pelo reconhecimento da sucumbência mínima e atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à Apelada.

Mais uma vez, tenho que não assiste razão ao Apelante, porquanto não há que se falar em sucumbência mínima do Município no presente caso, considerando que o valor da multa aplicada na seara administrativa foi reduzida judicialmente em mais de 50% (cinquenta por cento).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.